Tribunal: TJES
Processo: 5002274-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002274-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA WANTIL
AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA WANTIL X
PREVIDENCIA USIMINAS

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA WANTIL
, eis que irresignada com decisão proferida pelo julgador singular que acatou o pedido da parte adversa para realização de perícia atuarial.

A recorrente sustenta que a hipótese dispensa prova pericial, bem como que o objetivo da parte é apenas protelar feito.

Em sede inicial, o eminente Des. Robson Luiz Albanez recebeu o recurso no efeito suspensivo, sobrestando o andamento do feito originário.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES., 31 de agosto de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA WANTIL X
PREVIDÊNCIA USIMINAS

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou a realização de perícia para apuração do exaurimento do fundo de previdência a que está vinculada a recorrente.

A agravante sustenta que não há razão para a manutenção do
decisum,
por considerar que o pleito de realização de prova requerido pela recorrida é apenas com intuito de protelar o caso.

Inicialmente, o recurso fora recebido pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
no efeito suspensivo, sobrestando a tramitação do feito originário.

Neste momento, entendo que não há razão para entender de forma diversa daquela trilhada inicialmente nestes autos, uma vez que a jurisprudência acerca da matéria em debate é uníssona no sentido de que a demonstração do exaurimento do fundo de previdência em comento deverá ocorrer através da liquidação dele, sendo prescindível realização de perícia atuarial.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema, inclusive deste c. Órgão fracionário:

[...]4 - O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a perícia atuarial mostra-se necessária nos casos em que se busca manter a continuidade do plano, hipótese que não ocorre neste caso em que se mostra inviável a manutenção do fundo FEMCO⁄COFAVI. Preliminar Rejeitada
.
[...] (TJES, Classe:
Apelação, 024970129235,

Relator : MANOEL ALVES RABELO,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016).

[...]2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 024209000967
,
Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020).

[...]5. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.[...](TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 024199009739
,
Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL COTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser desnecessária a realização de perícia atuarial para o cálculo de complementação de benefício previdenciário na fase de Cumprimento de Sentença, haja vista a apuração encontrar-se adstrita aos termos da decisão transitada em julgado.
II. Tratando-se de apuração de cálculos de valores referentes à suplementação de aposentadoria, no bojo de Ação Judicial em sede de Cumprimento de Sentença, é suficiente a realização de prova pericial contábil para a definição dos cálculos. III. O Juízo singular nomeou Perito Judicial com formação acadêmica em Ciências Contábeis, não havendo falar-se em inaptidão técnica do respectivo Expert para a realização da prova pericial. IV. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 024199014481,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

Destarte, considerando que a jurisprudência caminha no mesmo sentido daquele defendido pela recorrente, o acolhimento de sua tese é medida que se impõe.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando o
decisum
objurgado, rejeitar o pleito de produção de prova atuarial, devendo os autos seguirem o seu regular trâmite.

Considerando o julgamento meritório do recurso em epígrafe, resta, pois, prejudicado o agravo interno (evento nº 2953565) interposto em face da decisão inicial.

É como voto.

Vitória/ES., 31 de agosto de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA WANTIL X
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO DE PREVIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da remansosa jurisprudência desta eg. Corte, é prescindível a realização de perícia atuarial para a verificação do exaurimento do fundo de previdência PBD/CNPB 19750002-18, uma vez que tal constatação deverá ser feita por meio da devida liquidação.

2.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.